Tribunal: TCU
Processo: 033.183/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - MS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa - BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável, para ciência.